Tribunal: TJDFT
Processo: 0001505-58.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS FATOS NARRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA. VEDAÇÃO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. SÚMULA 588 DO STJ. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado.

3. É inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para o de lesão corporal culposa se o agressor agiu de forma livre e consciente e não com mera imprudência, imperícia ou negligência.

4. Não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista artigo 129, § 4o, do Código Penal, quando inexiste nos autos qualquer comprovação de injusta provocação pela vítima.

5. Ausente o interesse recursal quando a pena aplicada já foi fixada em seu mínimo legal.

6. O artigo 17 da Lei no 11.340/06 veda expressamente a substituição da pena de detenção pela pena isolada de multa, em crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher.

7. A Súmula no 588, do STJ dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

8. Não havendo pedido expresso na denúncia referente à indenização da vítima a título de danos morais, incabível a fixação de indenização, ante a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.